Tribunal: STF
Processo: ARE 1532656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA/SE. VÍNCULO DESDE JULHO/1995. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO FAZ RESSALVA QUANTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. ARTS. 15 E 29 DA LC MUNICIPAL Nº 09/2012, APLICADA SUBSIDIARIAMENTE AO SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 117, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 004/2007. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DO SEU VENCIMENTO. DECURSO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO EM JULHO/2020. PAGAMENTO RETROATIVO TRIÊNIOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 003/2007. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO AVANÇO. AUTOMATICIDADE DA PROMOÇÃO DEVERIA TER OCORRIDO EM JULHO/2018. CORREÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO NESTE PONTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO RETROATIVO. RESPEITO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO JÁ HAVIA SIDO OBJETO DE ANÁLISE NO PROCESSO Nº 202271200263, E CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO Nº 202200948281, MAS DEVERÁ SER IMPLEMENTADA NOS TERMOS DOS PRESENTES AUTOS, ONDE FOI RECONHECIDO O TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE DA LEI 001/2013. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA EM PROL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca do reconhecimento de tempo de serviço prestado anteriormente à vigência da Lei que dispõe sobre o adicional por tempo de serviço e progressão funcional, a Lei Complementar nº 09/2012, aplicada subsidiariamente ao Magistério Público do Município de Itaporanga, assim dispõe:



    ‘’Art. 15. O servidor efetivo terá direito a que seja computado para efeitos de desenvolvimento horizontal: 



    I – o tempo de serviço prestado em cargo comissionado e em função gratificada nos órgão, em entidade administração municipal e em entidade representativa da categoria;



      II – o tempo de exercício em atividade própria da Administração Municipal, para cujo desempenho seja necessária experiência ou qualificação profissional inerente ao cargo ocupado pelo servidor. (...) 



    Art. 29. Para efeito de implantação do Plano de carreira, o enquadramento salarial do servidor no Padrão de vencimentos referente à Classe do cargo em que for enquadrado o servidor, dar-se-á na referência correspondente ao tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda.’’ (destaquei)



    Da análise dos dispositivos supracitados, verifica-se que o enquadramento do servidor no cargo, classe e padrão, será efetuado de acordo com seu tempo de serviço municipal, não havendo ressalva ou restrição de contagem de tempo anterior. Registre-se, inclusive, que não houve alteração do cargo ocupado.



    A interpretação da norma evidencia que o cômputo do período anterior à Lei Municipal deve ser contabilizado, sem que isso se traduza na aplicação retroativa do novo regime jurídico. É inaplicável, portanto, a tese de irretroatividade da norma, pois o plano objetiva a profissionalização e a valorização do servidor, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados no Município de Itaporanga.



    Dessa forma, não há ofensa ao Princípio da Legalidade, pois esta decisão visa, exatamente, à correta e fiel aplicação da Legislação Municipal.



    Com relação ao adicional por tempo de serviço, o pedido formulado pela autora fora devidamente fundamentado no art. 117, II, da Lei Municipal nº 004/2007, que assim dispõe:



    ‘’Art. 117 - O servidor do Magistério fará jus aos seguintes adicionais por tempo de serviço: (...) II - 1/3 (um terço) do seu vencimento, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de exercício no Serviço Público.’’ (destaquei)



    A demandante ingressou no magistério público em julho/1995, de modo que completou 25 anos de efetivo exercício em julho/2020. Portanto, possui direito ao recebimento do adicional no percentual de 1/3 (um terço) do seu vencimento.



    Passo à análise da progressão horizontal.



    (...)



    Dito isso, conforme se infere do art. 20, da Lei Complementar Municipal nº 003/2007, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério Público de Itaporanga D`Ajuda, o servidor público terá direito à promoção, avançando de classe a cada 3 (três) anos de exercício de atividade:



    ‘’Art. 20 - As promoções na Carreira, de Classe a Classe, por tempo de serviço, devem ser automáticas, não podendo ser promovido o servidor que não tenha o interstício mínimo de 3 (três) anos na Classe, salvo no caso de servidor do sexo feminino, em que a promoção para as 4 (quatro) últimas letras deve ocorrer a cada 2 (dois) anos, até atingir a última Classe.’’(destaquei)



    (...)



    Logo, a partir de julho/2018, a parte autora deveria estar enquadrada na Classe “J”. Contudo os documentos juntados aos autos revelam que a regra da progressão não foi atendida.



    (...)



    Por fim, registro que a progressão funcional já havia sido objeto de análise no processo nº 202271200263, e confirmada no julgamento do Recurso Inominado nº 202200948281, mas deverá ser implementada nos termos dos presentes autos, onde foi reconhecido o tempo de serviço anterior à vigência da Lei.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente